Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ABSTENÇÃO. SEPARAÇÃO PODERES. ÓRGÃO TECNICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Os autores, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarecem que no ano de 2015 precisaram ajuizar ação cautelar e posterior principal, ordenando ao Condomínio que suspendesse a determinação de retirada do armário da garagem e aplicação da multa pecuniária. O condomínio solicitou audiência e firmaram acordo, onde ficaria permitida a permanência do armário no local onde sempre se encontrou, sem questionamentos por parte do condomínio. Sentença que transitou em julgado em 25/04/2017.
3. No entanto, o síndico do Condomínio, que participou da audiência anteriormente citada, no mês seguinte, chamou o CBMDF para vistoriar o prédio, sendo que a vistoria foi aprovada, em 10/09/2018, porém, em 28/09/2018, o CBMDF retornou ao condomínio para elaboração de novo parecer técnico, “acerca de irregularidade relacionada à locação de armário de garagem do edifício, provocando dificuldades ao escape., ID 89039313. A sentença fundamentou sua decisão em apresentação de laudo de Perita Judicial, com informações totalmente desencontradas, e, que ainda não foram homologados. 0731952- 54.2018.8.07.0001, não podendo somente o primeiro laudo ser tomado como único. Requerem a reforma da sentença para que o CBMDF se abstenha de aplicação de quaisquer penalidades até a decisão judicial sobre o assunto nos autos 0731952- 54.2018.8.07.0001.
4. O Distrito Federal, ora primeiro recorrido, preliminarmente argui a ilegitimidade ativa, pois, o CBMDF em nenhum momento autuou diretamente aos recorrentes, dirigindo suas notificações ao Condomínio. No mérito, afirma que não é parte no PJe0731952- 54.2018.8.07.0001, não sendo possível ao ente público ser alcançado por quaisquer comandos que lá venham a ser exarados. O parecer técnico ID 89039309 atesta que o condomínio não oferece condições de segurança contra incêndio e pânico, devendo cumprir as exigências elencadas. Esclarece que o armário instalado pelos recorrentes atrapalha a circulação de pessoas, obstrui a rota de fuga estabelecida. Requer a manutenção da sentença.
5. Em relação a arguição de ilegitimidade passiva, entendo que não deve prevalecer, pois, todas as multas e notificações em relação ao armário da garagem é emitida para o condomínio e repassada para os recorrentes, ID 32970809, portanto, à luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. Preliminar Rejeitada.
6. Compulsando os autos verifico que o cerne da questão é que o CBMDF, mesmo ciente da decisão judicial pela permanência do armário de garagem de propriedades dos recorrentes no local atual, PJE0731952-54.2018.8.07.0001, ID 24595951, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Brasília, emitiu várias penalidades, tais como advertências, multas e ameaça de "interdição da edificação". No entanto, o PJE0731952-54.2018.8.07.0001, foi sentenciado e em sede de recurso a Turma Recursal cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem e na Decisão ID 90310341, àquele Juízo, indeferiu o pedido para que fosse oficiado ao CBMDF para que este se abstenha de aplicar penalidade ao condomínio lastreadas no armário de propriedade dos recorrentes, pois, entendeu que a decisão liminar não mais subsiste, pois, embora a decisão de mérito tenha sido cassada, por questões meramente processuais, os argumentos utilizados para a conclusão da improcedência retiram a probabilidade do direito da parte autora.
8. Ao CBMDF cabe fixar norma técnica em questão de segurança, não cabendo ao Judiciário desfazer tais normas ou revisá-las, seja por questão de deferência técnica, seja por observância ao princípio da Separação do Poderes.
9. Portanto, não há de permitir que decisão judicial determine ao Corpo de Bombeiros Militar que se abstenha de fiscalizar e, se necessário, aplicar sanções, visando garantir a segurança da coletividade.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.